Tribunal: TJSP
Processo: 2186400-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Liminar indeferida - Notificação extrajudicial (ou protesto do título) enviada ao endereço constante do contrato – Validade - Possibilidade da liminar - Mero erro material.

Há erro material no acórdão embargado, o qual necessita ser suprido - Acórdão esclarecido para suprir o erro

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Liminar indeferida - Notificação extrajudicial (ou protesto do título) enviada ao endereço constante do contrato – Validade - Possibilidade da liminar - Mero erro material.

Há erro material no acórdão embargado, o qual necessita ser suprido - Acórdão esclarecido para suprir o erro material.

Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186400-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargado LUIS ERNESTO ADVIGNOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
acolhido, sem modificação do julgamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186400-93.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.599 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2186400-93.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Embargado: Luis Ernesto Advignolli
Comarca:
Ribeirão Preto (6a Vara Cível - Proc. n.o 1002050-21.2020.8.26.0506)
Juiz (a):
Mayra Callegari Gomes de Almeida
VOTO No 46.599
Embargos de declaração Agravo de instrumento Busca e
apreensão
Alienação fiduciária
Liminar indeferida -
Notificação extrajudicial (ou protesto do título) enviada ao
endereço constante do contrato Validade - Possibilidade
da liminar - Mero erro material.
Há erro material no acórdão embargado, o qual necessita ser
suprido - Acórdão esclarecido para suprir o erro material.
Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do
julgamento.
Vistos.
O acórdão de fls. 61/67 negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra as rr. decisões trasladada a fls.
26/27, 30/31 e 38 (fls. 48/49, 58/59 e 68 dos autos principais), proferidas nos
da ação da ação de busca e apreensão, fundada em cédula de crédito
bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor. Em
embargos de declaração a credora fiduciária (agravante/autora), ora
embargante, alega, em síntese, que o acórdão possui erro material, pois
detona-se que o recurso foi provido no caso vertente, mas no acórdão consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186400-93.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.599 - fss
3
como negado; prequestiona toda a matéria.
É o relatório.
Tem
razão
a
embargante,
pois
houve
divergência em relação ao julgamento, tendo-se em conta que à fl. 61
destes autos do agravo constou como negaram “provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator”, mas no voto constou
como deram “provimento agravo para confirmar a decisão de fls. 43/47”
(ver fls. 62 e 67).
Sendo assim, houve mero erro material que
deve ser sanado para que passe a constar a seguinte redação: “deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator”.
Por conseguinte, acolho os embargos de
declaração para suprir o erro material existente no acórdão, nos termos
do parágrafo anterior, sem alteração de julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica